Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705734-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA AGRAVADO: MASTER COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704095-10.2021.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de MASTER COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR BRINQUEDOS E PAPELARIA EIRELI, indeferiu o pedido de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD. O preparo foi recolhido (ID 68890952) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora